Tribunal: TJMT
Processo: 1025838-08.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025838-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOVELINA DO CARMO GARCIA - CPF: 344.518.381-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVADO), LUCAS SANTANA DOS SANTOS (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. A decisãocombatida indeferiu a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da agravante, decorrentes de contratos de empréstimos consignados não reconhecidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os extratos bancários e a tabela de rastreabilidade de acesso evidenciam movimentações financeiras atípicas e transferência vultuosa a terceiro, no mesmo dia da contratação dos empréstimos, fortalecendo a alegação de fraude.

4. O Boletim de Ocorrência e o pedido administrativo de bloqueio junto ao INSS corroboram a narrativa da autora quanto à inexistência de autorização para a transação, revelando verossimilhança nas alegações.

5. Diante da condição de idosa da recorrente e da natureza alimentar do benefício previdenciário, a continuidade dos descontos compromete sua subsistência, configurando perigo de dano grave.

6. A medida é reversível, podendo o banco reaver os valores caso reste comprovada a legitimidade das contratações impugnadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar que o Banco agravado suspenda a cobrança das parcelas referentes aos contratos bancários de nº 0123506695538 e nº 6695763, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada descumprimento, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Teses de julgamento:

"1. É cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A probabilidade do direito pode ser reconhecida a partir da documentação que aponte inconsistências na origem da dívida e indícios de falsidade na contratação. 3. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pela condição de hipervulnerabilidade da parte agravante."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JOVELINA DO CARMO GARCIA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, nos autos da “AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” de nº. 1011783-29.2024.8.11.0040, movida em desfavor de
LUCAS SANTANA DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão combatida deferiu em parte a tutela de urgência reivindicada na inicial, determinando que o banco Agravado forneça os dados pessoais e bancários do agravado Lucas, recebedor do PIX no valor de R$ 16.998,00 (dezesseis mil e novecentos e noventa e oito reais), mas afastando o pedido de suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos firmados com a instituição financeira.

Em suas razões, a Agravante afirma ter sido vítima de estelionato, que se confirma pelo Boletim de Ocorrência que acompanha a inicial e seu extrato bancário que indica uma movimentação em pouco mais de 15 minutos incompatível com seu perfil de aposentado, tendo ingressado e saído de sua conta bancária o montante de R$ 17.153,14 (dezessete mil e cento e cinquenta e três reais e quatorze centavos), em três transações de valores elevados.

Aduz que fora vítima de um golpe intermediado pelo agravado Lucas que, passando-se por colaborar da instituição financeira Bradesco e em contato telefônico, contratou dois empréstimos (um consignado e outro empréstimo pessoal), cujos valores foram creditados na conta corrente da recorrente e imediatamente repassados para o recorrido Lucas, via Pix.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e em sua conta corrente (Agência 1456, CC 0514145-1) oriundos dos contratos de empréstimo nº 0123506695538 e nº 6695763, ambos supostamente firmados entre as partes (Agravante e Banco Bradesco), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A tutela recursal foi deferida (ID 238906656).

Apenas o Banco agravado apresentou suas contrarrazões (ID 270073884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os documentos que instruem os autos originários, em especial o extrato contido em ID 167255876 - Pág. 1 e a tabela de Rastreabilidade de Acesso (ID 170770492), evidenciam a realização de dois empréstimos junto à instituição financeira Agravada, seguido de uma transferência vultuosa ao agravado Lucas, no importe de R$ 16.998,00 (dezesseis mil e novecentos e noventa e oito reais), tudo na data de 01/08/2024.

Consta também a juntada do Boletim de Ocorrência nº 2024.228905 (ID 167255877 da origem), lavrado em 02/08/2024, noticiando os mesmos fatos, além do pedido administrativo de bloqueio dos descontos dos empréstimos, supostamente indevidos, realizado perante o INSS (ID 167255878 da origem).

Nesse contexto, há fundadas dúvidas sobre a contratação dos empréstimos pela Agravante e a ocorrência de fraude por terceiros, indicando a probabilidade do direito da recorrente.

Registra-se que, em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos até decisão final.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Por tratar de idoso, aposentado, que vive dos proventos de sua aposentadoria, não é recomendável permitir a continuidade dos descontos em folha, enquanto se discute justamente a legitimidade ou não da respectiva contratação
.

(AI 109801/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) – destaquei.

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a manutenção dos descontos no benefício previdenciário da Agravante poderá prejudicar a sua própria subsistência, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido.

Não se pode deixar de considerar neste momento, que a Agravante é pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, e recebe proventos de aposentadoria de apenas um salário mínimo, conforme extrato do INSS de ID 167255873 dos autos originários, portanto, deve-lhe ser assegurado por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de seus direitos, nos termos do Estatuto do Idoso (artigo 2º).

Somado a isso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois caso a ação seja julgada improcedente o banco Agravado poderá efetuar a cobrança integral da dívida em desfavor da Agravante.

Dessa forma, evidencia-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência reivindicada pela Agravante, impondo a reforma da decisão combatida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário de Manoel De Souza Claro, decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente firmado mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e se há risco de dano irreparável ao agravante diante da suspensão dos descontos sobre seus proventos previdenciários do agravado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravado apresenta elementos que indicam a possibilidade de fraude na contratação do empréstimo, como extratos bancários e Boletim de Ocorrência, evidenciando a verossimilhança de sua alegação.

5. Considerando que os valores são descontados diretamente de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, a manutenção dos descontos pode comprometer sua subsistência, configurando risco de dano irreparável.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, pois, caso demonstrada a regularidade do contrato, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano devem ser avaliados à luz da verossimilhança das alegações e da natureza alimentar do benefício previdenciário. 3. A reversibilidade da medida deve ser observada, permitindo a retomada dos descontos caso a regularidade do contrato seja comprovada."
(N.U 1032182-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

III. Razões de decidir.

3. Para a concessão da tutela de urgência, o CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira.

6. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira. 4. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
(N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

Não obstante o valor das astreintes arbitradas na decisão que deferiu a tutela recursal (ID 238906656), verifica-se a necessidade de readequação neste momento, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante dos valores envolvidos na demanda.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
que o Banco agravado suspenda a cobrança das parcelas referentes aos contratos bancários de nº 0123506695538 e nº 6695763, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada descumprimento, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025